Tribunal: TJSP
Processo: 2128979-77.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FUNDADA EM TITULO EXTRAJUDICIAL - Decisão agravada que deferiu o pedido formulado pela exequente, ora agravada, de nova tentativa de bloqueio de valores em nome da pessoa física e determinou o prosseguimento da execução – Recorrente que pretende a suspensão dos atos de expropriação de seus bens, sustentando a incompetência do Juízo de origem para execução de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FUNDADA EM TITULO EXTRAJUDICIAL - Decisão agravada que deferiu o pedido formulado pela exequente, ora agravada, de nova tentativa de bloqueio de valores em nome da pessoa física e determinou o prosseguimento da execução – Recorrente que pretende a suspensão dos atos de expropriação de seus bens, sustentando a incompetência do Juízo de origem para execução de atos expropriatórios, bem como a confusão de bens no caso de empresário individual, que também se sujeitaria ao processo recuperacional – Impossibilidade – Decisões anteriores sobre as matérias ora alegadas pelo recorrente – Embargos à execução opostos pelo executado que foram extintos por sentença, sem resolução do mérito - Apelação que se encontra pendente de julgamento por esta Câmara, mas que não é dotada de efeito suspensivo – Artigo 1.012, § 1o, inciso III, do CPC – inexistência de óbice ao prosseguimento da execução – Decisão mantida – RECURSO IMPROVIDO